Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708626-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, JOSE SERGIO DE JESUS AGRAVADO: CONRADO VITALI DE OLIVEIRA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GLOBAL LINKEDIN BRASIL LTDA - ME, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BCEC – BRASIL CENTRAL EDUCAÇÃO E CULTURA SS e JOSÉ SÉRGIO DE JESUS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga - DF, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0704254-16.2022.8.07.0007, movida pelo autor em desfavor de CONRADO VITALI DE OLIVEIRA, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, GLOBAL LINKEDIN BRASIL LTDA – ME e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA; que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento promovida por BCEC – BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e JOSÉ SÉRGIO DE JESUS em desfavor de CONRADO VITALI DE OLIVEIRA, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, GLOBAL LINKEDIN BRASIL LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, na qual formulam os seguintes pedidos de tutela provisória de urgência: “a.i.) determinar que os réus, em especial Conrado Vitali, retire imediatamente todas as postagens ofensivas que publicou em sites, redes sociais e afins, inerentes aos autores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). a.ii) que o réu Conrado se abstenha de realizar novas publicações na internet ou qualquer meio de comunicação que denigram a imagem dos autores. a.iii) que o Facebook, o Likedin e o Google retirem todas as postagens ofensivas publicadas pelo primeiro réu até o julgamento final do presente processo.” Quanto ao pedido de tutela de urgência, este somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Em relação à temática específica das ações de reparação de danos envolvendo publicações nas redes sociais, a Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) assim dispõe: “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” Segundo o Magistério jurídico, o pressuposto da “probabilidade do direito”, “Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma função prática: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel, Manual do processo civil, 5a ed. rev. atual. e amp. São Paulo, RT, 2020, p. 267). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, o Magistério jurídico ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Em que pese às bem alinhadas razões sustentadas pelos autores, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência reclamada. Como reconhecem os próprios autores, as diversas publicações impugnadas, atribuídas ao primeiro requerido, não identificam o destinatário da mensagem nelas veiculadas, de sorte que a própria configuração do ato ilícito ensejador da pretendida compensação a título de danos morais constitui matéria a ser dilucidada no curso da instrução processual e após o exercício do indispensável contraditório, não invalidando esta conclusão o fato de alguns leitores, isoladamente, terem asseverado a identificação dos envolvidos, o que também não consta de forma clara das respostas dadas. Também não se vislumbra a presença do periculum in mora a que alude o artigo 19, §4o, da Lei 12.695/2014, porquanto, se ao longo do iter processual, vier a ser acolhido o pedido compensatório, este se mostrará apto e eficiente à reparação pretendida, não havendo falar, por ora, na possibilidade concreta de danos irreparáveis ou de difícil reparação, ou ainda a prejuízos ao resultado útil do processo. Nesta mesma linha de entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSTAGENS DE JORNALISTA. REDE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1.Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A análise das provas apresentadas no agravo de instrumento deve ser superficial e perfunctória, sob pena de invasão indevida no mérito da ação de conhecimento. 3. Se os fatos alegados não estão suficientemente esclarecidos, é recomendável a manutenção das postagens, pois, "sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião." (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi) 4. Ademais, não há atualidade na publicação a justificar o deferimento da liminar de exclusão das postagens das redes sociais, e eventual reparação deve ser, "preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização." (RE 840718 AgR, Relator) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN). 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1395943, 07264260720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. 1. A análise de conteúdos veiculados em redes sociais, apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito: direitos da personalidade do autor e direito de liberdade de expressão e a vedação à censura da ré. 2. Não é possível se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, a obrigação de remover publicações de redes sociais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1386718, 07311055020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021). Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. INDEFIRO também o pedido de tramitação processual em segredo de justiça, porquanto não se cuida de nenhuma das exceções previstas no artigo 189 do CPC, consoante a fundamentação supra. Promova-se a emenda à inicial, para: 1) Colacionar ata notarial referente a cada uma das publicações ora impugnadas (art. 384, CPC); 2) Esclarecerem os autores se pretendem formular algum pedido de natureza principal em relação às pessoas jurídicas requeridas, ou se, quanto a essas, a pretensão se resume à tutela provisória de urgência (cominação de retirada das publicações), circunstância que determinaria a sua exclusão da lide, uma vez preclusa a presente decisão. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito”. No presente agravo de instrumento, os agravantes requerem a concessão de tutela de urgência, para que seja reformada a decisão agravada, determinando aos agravados que retirem as postagens supostamente ofensivas que foram publicadas em sites, redes sociais e afins, inerentes aos autores, bem como cesse qualquer forma de divulgação de novos textos sob o título de “Crônicas da Selva Corporativa”, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). Alegam que as publicações diárias do jornalista Conrado Vitali de Oliveira (1o agravado), intituladas “Crônicas da Selva Corporativa” violam flagrantemente a honra dos agravantes, que o animus do 1o agravado é o de imputar graves acusações e até mesmo crimes aos agravantes, de manchar a honra e imagem tanto da instituição de ensino, quanto do seu reitor, ora agravantes. Asseveram que, ao contrário do que restou consignado na r. decisão agravada, estão claramente identificados os destinatários das postagens tidas por ofensivas, o que faz com que o 1o agravado atinja o seu objetivo de ofender a honra dos agravantes, caracterizando a calúnia, injúria e difamação em face dos agravantes. Aduzem que os textos são totalmente inverídicos e carregados pela ambição de vingança que conduziria o 1o agravado à publicá-los; e que o 1o agravado é reincidente nessa prática que visa ofender a honra das pessoas, já tendo sido condenado anteriormente pelo TJSP(no ano de 2015), na esfera cível, por tal prática e que, o ora 1o agravado, está inadimplente com o pagamento da respectiva condenação. Apoiados nestas razões, os agravantes requerem a imediata suspensão e retirada das publicações tidas por ofensivas, da Internet; para que não ocorram mais danos além dos supostamente já causados, que seriam irreversíveis. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Recolhimento do Preparo comprovado (Id. 33.692.261 e 33.692.262). Em uma análise preliminar, própria desta fase de cognição sumária, vislumbro não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada pelos agravantes, senão vejamos: O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e em grande parte antes até da citação; de forma que, nestes casos, ainda não há sequer a manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Na ponderação dos valores e direitos constitucionais que gravitam em torno da questão, tais como: liberdade de expressão, pensamento e exercício profissional versus o direito a honra, imagem e preservação da intimidade e privacidade, faz-se necessária ser sopesado o eventual interesse público coletivo existente na questão. O Excelso STF, no julgamento da ADPF 130 consolidou a proibição enfática à censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional a intervenção dos órgãos estatais na divulgação de notícias e opiniões, pois a liberdade de expressão goza de posição de relevo no Estado Democrático de Direito brasileiro por ser pré-condição para o exercício de liberdades fundamentais. Precedente: (Rcl 22.328, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, Processo Eletrônico: DJe-090, Divulg. 09-05-2018, public. 10-05-2018. Caso: Abril Comunicações S/A versus Juíza de Direito da 7 a Vara Cível do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.). A Lei no 12.965/2014, o Marco Civil da Internet estabelece como premissa a liberdade de expressão. A propósito, confira-se o art. 3o, inciso I: “Art. 3o - A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal”. Assim, a remoção de conteúdo implica em uma forma de censura, ainda que posterior; e, portanto, admissível pela Constituição, mas deve fundar-se em sólida certeza de que o conteúdo é de fato ofensivo e dirigido aos agravantes. Os elementos até agora carreados aos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Com efeito, não restou demonstrado de forma cabal o eventual abuso ou excesso porventura praticado pelo 1o agravado que desborde os limites da liberdade de expressão ou manifestação do pensamento, mormente porque não restou comprovado, que os personagens e/ou instituições constantes nos textos escritos na forma de crônicas ficcionais, refiram-se, de fato aos agravantes; nem tampouco, que eventuais imputações existentes nos textos sejam falsas ou verdadeiras. As novas publicações juntadas aos presentes autos pelos agravantes através da petição Id. 33.997.088, também não possuem o condão de alterar tal entendimento, porquanto somente demonstram que o 1o agravado noticiou que os agravantes entenderam que as publicações lhes são dirigidas e ajuizaram ação judicial em desfavor do agravado para tratar do tema. Assim, o 1o agravado não confirma que os textos que publicou referem-se aos agravantes. Além disso, as novas publicações trazidas aos presentes autos através da petição Id. 33.997.088, não foram objeto de análise pelo juiz de 1o Grau, podendo tal apreciação em sede de Agravo de Instrumento importar em supressão de instância. Outrossim, na manifestação espontânea apresentada no Id. 34.112.438, o 1o agravado afirma que os textos publicados são crônicas literárias que misturam a ficção com a realidade cotidiana, sem imputar aos personagens a ação retratada na crônica, que não estaria dirigida à destinatário específico, podendo qualquer um que os leia identificar-se com a história publicada. Ademais, o Reitor e instituição de ensino, são consideradas pessoas públicas; pois muito embora a instituição de ensino seja de natureza privada, ela assume em algumas situações, características inerentes à instituições públicas, em razão de tratar-se de instituição de ensino superior de natureza coletiva (que por vezes atua por delegação do poder público, assim como o seu Reitor); desta forma os agravantes eventualmente sujeitam-se a maior exposição, fiscalização e crítica da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Do exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual com a regular instauração do contraditório e instrução probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial da ação de conhecimento. Cito precedente do Eg. TJDFT: “(Caso: Joice Cristina Hasselmann versus Glenn Edward Greenwald) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO. I - A concessão da tutela provisória de urgência exige, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1.226.018, Proc.: 07186728220198070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, Inciso II, do CPC, para querendo apresentar contrarrazões, facultando também ao 1o agravado aditar a manifestação Id. 34.112.438. Oficie-se ao il. Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de abril de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador